Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-75.2022.8.11.0048
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000020-75.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), CLEMILSON BRITO FERREIRA - CPF: 606.084.003-51 (RECORRIDO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
PRODUTO
ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE NO PRAZO AVENÇADO – ALEGAÇÃO DE
ATRASO
POR RAZÕES OPERACIONAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
PRODUTO
ENTREGUE APÓS DEFERIMENTO DA LIMINAR -
DANO

MORAL
CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A não
entrega
do
produto
adquirido, no tempo e modo aprazados, são os transtornos experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privada do uso do
produto
adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, fatos estes que ensejam reparação por
danos

morais
.
2. Ainda que se considerem problemas operacionais alheios à gerência da ré, não é aceitável que a empresa requerida disponibilize a venda do
produto
ao consumidor, como se este tivesse disponível em estoque, comprometendo-se a
entrega
-lo em determinada data, para que, após a compra, não efetivada a entrega do produto, limitar-se a alegar a impossibilidade de cumprir o prazo de
entrega
, por razões operacionais.

3. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece reforma, pois, fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em patamar usualmente arbitrado por esta E. Turma.

4. Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovida em face da sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a Reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que a Reclamada não realizou a entrega do produto adquirido, pela parte autora, no prazo convencionado.

A recorrente sustenta a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que, houveram imprevistos operacionais que fogem o controle da recorrente, razão pela qual o bem não pôde ser entregue no prazo. Afirma que a situação não é suficiente para ensejar danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022